Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. Resumindo-se a conduta do réu, segundo a denúncia, a um único episódio, tem-se por ausente a habitualidade exigida para a configuração do crime de perseguição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inciso IV e 147-A, § 1o, inciso II; CPP, arts. 38 e 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2023; TJDFT, Acórdão n. 2028576, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 1807245, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024.